Tribunal: CARF
Processo: 16045.000368/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000368/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.032 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
JOSÉ LUIZ FERREIRA DE MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FÍSICA. DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PROPRIETÁRIO.
Cabe ao proprietário a comprovação da realização de parte da obra ou de sua
integral conclusão em período decadencial, mediante a apresentação dos
documentos arrolados em normatização específica, juntamente com o
Documento de Informação Sobre a Obra (DISO).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 01-30.764, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ/BEL) que
julgou procedente o Auto de Infração-AI, lavrado sob o Debcad no 37.280.464-0, referente a
contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados em
obra de construção civil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000368/2010-71
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.032 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000368/2010-71

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
I – Do Lançamento
O presente processo refere-se ao Auto de Infração no 37.280.464-0, relativo ao
lançamento de contribuições previdenciárias a cargo da empresa destinadas à
Seguridade Social, e as contribuições da empresa destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados em obra de construção civil, apurada em razão do
proprietário ter apresentado projeto, junto à Receita Federal do Brasil, onde foi
matriculado através da CEI 70.002.69138/68 e posteriormente, para regularizar a
situação do imóvel, apresentou, junto a Agencia da Receita Federal do Brasil de
Campos do Jordão (SP), a Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil -
DISO, de 02/06/2010, cujo respectivo Aviso de Regularização de Obras - ARO recebeu
o numero 536.882/2010.
Registra ainda o Relatório Fiscal às fls. 15 a 17 que:
- Em 03/2010, foi emitida a intimação SACAT 42/2010 para qual em 22/04/2010 o
proprietário, através de seu procurador, solicitou prorrogação de prazo para
apresentação de documentos;
- em 02/06/2010 o proprietário, através de seu procurador, apresenta os documentos e
formaliza a Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil - DISO, junto a
Receita Federal do Brasil agencia de Campos do Jordão, em conseqüência do qual, foi
gerado o Aviso de Regularização de Obras – ARO 536.882/2010;
- tendo em vista que o proprietário não efetuou o recolhimento nem o parcelamento dos
valores apontados pelo ARO em questão, a respectiva DISO foi encaminhada ao setor
de fiscalização para constituição do crédito;
- em 11/08/2010, foi emitido o Termo de Procedimento Fiscal - TIPF, para o qual, o
proprietário não apresentou nenhum documento que alterasse o ARO 536.882/2010,
nem tampouco GPS que comprovasse a quitação integral ou parcial do valor apontado
pelo ARO em questão, razão pela qual foram lançadas as contribuições relativas à
EMPRESA e GILRAT, observando que a contribuição referente à Outras Entidades foi
inclusa no levantamento AI DEBCAD 37.280.466-7 e a de segurados no levantamento
AI DEBCAD 37.280.465-9;
- o valor correspondente à mão de obra foi arbitrado com base na tabela de Custo
Unitário Básico - CUB, fornecida mensalmente pelo Sindicato da Industria de
Construção Civil - SINDUSCON, utilizando-se o valor definido pela tabela CUB de
acordo com o enquadramento no respectivo padrão, multiplicado pela área total
construída, aplicando percentuais de forma escalonada, observada a área original do
imóvel para efeito de enquadramento dos padrões;
- o cálculo da mão de obra e o salário de contribuição devido de acordo com o padrão
enquadrado encontram-se no ARO 536.882/2010, cuja copia foi anexada à folha 33 e
34.
- serviram de base para a lavratura deste débito o DISO de 02/06/10 e ARO
536.882/2010.
II - Da Impugnação
O autuado foi cientificado do lançamento em mediante entrega postal em 24/09/2010,
conforme AR às fls. 70.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.032 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000368/2010-71

Inconformado com o lançamento, apresenta impugnação protocolada em 26/10/2010
(carimbo às fls. 72), por intermédio do instrumento de fls. 72 a 73, acompanhada dos
anexos às fls. 74 a 81, aduzindo, em síntese, que:
- a construção existe desde o ano de 2001, quando então a área toda onde foi construído
imóvel era considerada ZONA RURAL.
- com o passar do tempo, as Prefeitura Municipais de Campos do Jordão e Prefeitura de
São Bento do Sapucaí, iniciaram uma discussão política, para saber a quem pertencia a
área do Clube de Campo Pereiral, local onde o imóvel foi construído, lembrando que
parte da área até hoje, esta situada em Campos do Jordão e parte em São Bento do
Sapucaí.
- as Prefeituras no ano de 2001, concluíram que as cobranças de IPTU, ficariam a cargo
do Município de São Bento do Sapucaí.
- considerando que as residências localizadas no Clube de Campo Pereiral,
propriamente dita a do requerente, consta apenas através de Titulo Patrimonial,
contendo a residência e partes de áreas comuns do clube; como prova disto, o
requerente anexa, cópia do Titulo Patrimonial existente desde 02 de Janeiro de 1976,
transferido de José D. Celentano.
- anexa a presente Certidão de Cadastro no 95/2010, expedida pela Prefeitura Municipal
de Bento do Sapucaí, em 11/05/2010, contando a área construída e constatação da
construção desde 2005, pois anteriormente a este exercício era lançamento de ITR,
conforme informado no item I da presente.
- anexa à presente, Habite-se expedido em 2006, apenas requerido a titulo de
regularização da obra que já existia, para assim ficar em dia com os cofres municipais
da Prefeitura de São Bento do Sapucaí.
- a obra teve seu lançamento e constatação de existência no EXERCÍCIO DE 2004 com
efetivo lançamento de IPTU em 2005, sem então existir ROL DE LANÇAMENTO DA
PREFEITURA, visto a auto-denúncia para "REGULARIZAÇÃO DE OBRAS" e não
obra nova iniciada em 2005 com término no habite-se.
- dos fatos aqui mencionados requer seja concedido o beneficio da decadência na
construção civil, com base na Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de
2009, Seção III - Art. 339.
Da Decisão de Primeira Instância
Em sessão realizada em 28/11/2014, a 4a Turma da DRJ/BEL julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário em sua integralidade, por
meio do Acórdão 01-30.764, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/06/2010
CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo
Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no
8.212/91.
O prazo decadencial do lançamento de ofício nos casos de ausência de recolhimento, é o
previsto no artigo 173, I do Código Tributário Nacional, ou seja, cinco anos a contar do
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.032 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000368/2010-71

primeiro dia seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado A comprovação da
data de início e término da obra em período decadencial deve ser efetivada com
documentos contemporâneos e equivalentes ao imóvel em questão e observados os
elementos de prova relacionados na legislação de regência (art. 390, §§§ 2o, 3o e 4o da
Instrução Normativa RFB no 971/2009).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O sujeito passivo tomou ciência da decisão em 11/12/2014, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 97 e, em 23/12/2014, apresentou recurso voluntário (fls. 98/100),
alegando, em síntese, o seguinte:
- O fato do pedido de protocolização da DISO, que gerou o Aviso de
Regularização de Obras – ARO no 536.882/2010, ocorreu por orientação do Agente Fiscal, a fim
de que o contribuinte não incorresse na multa prevista de 75%, e quando do preenchimento do
campo início da obra, deveria constar 10/08/2006 (data da aprovação do projeto) e no campo
término, a data da expedição do habite-se.
- Na expectativa de que não fosse cobrada tal multa, foi protocolado o pedido da
DISO e, ato contínuo, ingresso da defesa requerendo a extinção do crédito. Ocorre que não foi
possível recorrer da cobrança do crédito tributário gerado, pois o sistema não teria liberado o
ingresso do recurso administrativo, uma vez que o crédito não apareceria no sistema.
- Todos os documentos que o contribuinte possuía para comprovar que a
residência foi construída desde 2001 foram juntados em recursos anteriores.
Afirma que a referida obra teve início em 2001 e que não há como comprovar tal
início com base no art. 390 da IN RFB 971/2009, pelas seguintes razões:
 A obra estava localizada em zona rural quando da sua construção, sem
obrigatoriedade de inscrição para obtenção de matrícula CEI.
 Não há recibos de profissionais pois, à época, foi utilizada mão de obra
própria de funcionários da fazenda ao lado.
 Não possui ligação de água, uma vez que o abastecimento era realizado
por mina d’água.
 Não possui Alvará de Construção por tratar-se de zona rural.
 Quanto a área se tornou urbana, o contribuinte, na intenção de
regularização, deu início junto à Prefeitura Municipal de São Bento do
Sapucaí, no pedido de regularização e obtenção de Habite-se. Assim, aos
olhos da Receita Federal, a obra iniciou em 2006, o que não é verdade, eis
que foram apenas as datas inseridas nos formulários próprios sem qualquer
condição de justificativa.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.032 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000368/2010-71

 Não existe comprovante de IPTU de 2001 e nem certidão de lançamento,
conforme fatos já narrados.
 Não existe termo de recebimento da obra, uma vez que foi construída por
funcionários de fazendas ao lado.
 Não existe escritura de compra e venda pois trata-se de área rural e o
imóvel situação dentro de um clube de campo, com vários lotes dentro
desta área maior. Trata-se de título patrimonial, onde o patrimônio em
questão é o lote em que foi construída a residência.
 Não há correspondência bancária, eis que se trata de área rural onde o
correio não chegava à época. Além disso, trata-se de casa de veraneio.
Por fim, diante da dificuldades de comprovação, requer a dilação do prazo para
sessenta dias, a fim de providenciar cumprimento da normativa, apresentando planta
aerofotogramétrica e demais documentos.
É o relatório

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Da análise da decisão de primeira instância, é possível verificar que toda a
documentação apresentada pelo sujeito passivo se mostrou imprestável para comprovar a
execução da obra em período decadencial, conforme se verifica nos trechos abaixo transcritos:
No presente caso, conforme atesta o despacho da Agência ARF-CJD às fls. 39, não foi
apresentado recolhimento, e não foi localizado nenhum recolhimento para a obra na
matricula CEI n°. 70.002.69138/68 em pesquisa no sistema ÁGUIA/PLENUS.
Conforme ARO - Aviso de Regularização de Obra às fls. 35/36, não constam
recolhimentos de contribuição previdenciária - fato esse não contraditado pela defesa.
Por conseguinte, deve ser aplicada a regra do art. 173, inciso I do CTN para fins de
contagem do prazo decadencial, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando-se que o
lançamento, em questão, se aperfeiçoou em 24/09/2010, momento no qual o
contribuinte dele tomou conhecimento (AR às fls. 70), estariam abrangidos pela
decadência os fatos geradores ocorridos antes de 01/12/2004.
No caso em exame, como se extrai dos autos, o fato gerador deste lançamento foi a
remuneração, paga referente à obra de construção civil realizada no período de
10/08/2006 a 04/12/2006, conforme Declaração e Informação Sobre Obra de
Construção Civil - DISO, datada 02/06/2010, apresentada pelo proprietário junto à
Receita Federal do Brasil para regularizar a situação do imóvel.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.032 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000368/2010-71

Declara ainda o proprietário na DISO que se trata de obra nova, residencial unifamiliar,
constituída de 01 unidade, situada na Rua dos Cedros, no 03, Lote 03, Bairro Pereiral,
Município de São Bento do Sapucaí-SP.
Como se vê, o período da obra declarado pelo proprietário na DISO, à luz da legislação
supra-examinada, não está decadente.
Todavia, por ocasião da impugnação apresentada, alega o proprietário - de forma
diversa da declaração prestada inicialmente - que a obra em questão teve início em 2001
e findou antes de 2005, segundo se depreende de sua afirmação de que a obra teve seu
lançamento e constatação de existência no EXERCÍCIO DE 2004 com efetivo
lançamento de IPTU em 2005.
A respeito da decadência na área de construção civil, vale citar o que dispõe a Instrução
Normativa RFB 971/2009, no seu artigo 390:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do
documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como
local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou
registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em
período abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de
verificação pela RFB;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.032 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000368/2010-71

V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Em que pese alegar o impugnante que a obra em questão teve inicio em 2001, dos
documentos elencados pela IN no § 2o do seu art. 390, foi anexado pela impugnante
apenas o alvará de concessão de licença para construção no 32 (fls. 80), que é datado de
10/08/2006, justamente a data declarada na DISO (fls. 18) como início da obra, alvará
este que se refere à regularização de obra cujos dados correspondem aos dados
informados no DISO emitida por José Luiz de Mattos (fls. 18 a 20) que originou o
presente lançamento: Residência Unifamiliar com Área Total de Construção de 591,48
m2, com endereço na Rua dos Cedros, 03, Lote 3, Pereiral.
No que concerne às Certidões de Cadastro no 94 e 99, expedidas pela prefeitura de São
Bento do Sapucaí respectivamente em 11 e 17/05/2010 (fls. 25 do processo
16045.000366/2010-82 e fls. 26 do presente), é de se notar que não são contemporâneas
à decadência alegada e reportam-se a imóvel predial urbano no nome de Clube de
Campo Pereira, em endereço diverso do endereço da obra em questão, declarado pela
contribuinte em sua DISO: Rua dos Cedros, no 03, Lote 03, Bairro Pereiral, Município
de São Bento do Sapucaí-SP, cuja metragem e descrição da obra não se coadunam
também com aquelas declaradas na pré-falada DISO.
Quanto ao Titulo Patrimonial no 29 do Clube de Campo Pereiral (fls. 77) e o documento
CESSÃO DE DIREITO (fls. 78), estes não são documentos aptos a comprovar o
alegado na forma que determina a norma, vez que não são documentos expedidos por
órgão oficial, nem registrados em cartório, tampouco fazem qualquer menção à
existência de obra, menos ainda de sua metragem.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.032 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000368/2010-71

No que concerne aos documentos aptos a comprovar o término da obra, listados no § 3o
do citado art. 390, supratranscrito, o litigante anexa aos autos o Habite-se no 13, emitido
pela Prefeitura de São Bento do Sapucaí (fls. 81), expedido em 04/12/2006, exatamente
a data declarada na DISO (fls. 18) como término da obra.
Isto posto, resta concluir que os documentos juntados aos autos pelo impugnante, não
são capazes de comprovar, nos termos da legislação de regência citada, que a obra,
objeto do presente lançamento, foi realizada em período abarcado pela decadência, mas,
ao contrário, dão prova de que a obra iniciou-se e encerou-se no ano de 2006, nas datas
efetivamente declaradas na DISO que deu origem ao presente lançamento, restando,
assim, incólume o procedimento fiscal realizado.
Como se vê, o próprio sujeito passivo ao preencher a DISO, declarou o período da
obra, o qual não se encontra decadente. Além disso, apesar alegar que a obra já se encontrava
concluída antes do período declarado, a documentação trazida na impugnação não logrou
demonstrá-lo.
Assevere-se que o próprio sujeito passivo reconhece que toda documentação que
possuía já foi anexada aos autos e, em suas alegações recursais, se limita a discorrer sobre os
motivos pelos quais não poderia comprovar o início e término da obra nos termos do art. 390 da
IN SRF no 971/2009.
Ora, se o sujeito passivo questiona o período a obra por ele próprio declarado,
deveria demonstrar suas alegações, eis que o ônus é seu, porém não o fez.
Ademais, nota-se que o sujeito passivo não pretende que o lançamento seja
declarado insubsistente com base nas informações já trazidas. Seu pleito é que seja concedida
dilação de prazo de sessenta dias para a apresentação de provas do alegado, o que não se mostra
adequado nessa via recursal, pois toda e qualquer prova tem que ser apresentada na impugnação,
sob pena de preclusão, conforme estabelece o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 109
DF CARF MF
Original